Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-33.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-33.2019.8.14.0091

APELANTE: JOELSON COSTA CASTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA REINCIDÊNCIA.

1. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (STJ, AgRg no HC 677691/SP).

2. Na espécie, inviável o abrandamento do regime prisional, impondo-se a manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento de pena, por se tratar de réu reincidente, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob esse prisma.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 3 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
JOELSON COSTA CASTILHO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que condenou o réu à pena reclusiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, além do pagamento de 11 dias-multa, à fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,

a ser cumprida em

regime fechado, pela prática do crime encartado no artigo 157,
caput
c/c art. 70 do Código Penal (roubo mediante concurso formal).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para semiaberto, apontando
erro in judicando
na sentença condenatória por inobservância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois não é reincidente específico, circunstância que inviabiliza a imposição de regime mais severo para o cumprimento da reprimenda (ID 6256665).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6256667), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 6694215).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém, no mérito, não comporta provimento.

A pretensão recursal objetiva a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para semiaberto, sob o argumento de que o recorrente não é reincidente específico, o que inviabilizaria a imposição de regime mais severo para o cumprimento da reprimenda fixada na sentença condenatória.

No caso em exame, o juízo sentenciante impôs ao réu a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo, determinando o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, sob fundamento de que
o réu é reincidente,
seguindo a jurisprudência firme do STJ segundo a qual “
a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso” (AgRg no HC 531852,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/12/2019) (ID 6256662 - Pág. 2), conforme constata-se na Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos, de onde se extrai que o réu foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do processo 0005638-23.2014.8.14.0401, pela prática do crime capitulado no art. 213, §1º c/c art. 157, §2º, I, do CP (ID 6256629 - Pág. 3).

Desse modo, a despeito dos argumentos recursais, não prospera a tese defensiva, pois o réu foi condenado anteriormente pela prática do mesmo crime (roubo), sendo reincidente específico.

Nesse cariz, seguido diretriz jurisprudencial do STJ,
“embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”
(STJ,
AgRg no HC 677691/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 04/10/2021, cf.
https://shre.ink/9I62
), de modo que afigura-se plenamente cabível a aplicação do regime prisional fechado ao recorrente.

Na mesma linha de intelecção esta Corte de Justiça tem decidido no sentido da possibilidade de aplicação de regime fechado para cumprimento de pena em razão da reincidência (vide TJPA,
Apelação criminal 0013033-90.2019.8.14.0401,
relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 04/10/2022, cf.
https://shre.ink/9u02
).

Neste espeque, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a manutenção do regime inicialmente fechado para cumprimento de pena, inexistindo ilegalidade capaz de autorizar a reforma do julgado sob o ângulo pretendido na via recursal.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024